Tribunal: TRF3
Processo: 5001247-91.2018.4.03.6106
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
EMENTAR – REPETIÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO COLETIVA: INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA: CONDENAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL MANTIDA.

1. O ajuizamento da ação coletiva ocorreu em 13 de abril de 2005. Mais de dez anos depois, o autor optou pela propositura de ação ordinária, individual e autônoma. Nesse contexto, não se operou a interrupção do prazo prescricional em decorrência daquela ação.

2. Não se trata de mera execução individualizada de título judicial referente à ação coletiva, até porque não há prova de que a coisa julgada eventualmente produzida naquela ação teria algum alcance sobre os interesses do autor – seja por causa da limitação territorial expressa na r. sentença lá exarada, seja por ter a pretensão do autor nascido somente em julho de 2009 (data da mais remota retenção do imposto de renda sobre os resgates efetuados).

3. Ao indébito apurado, deve ser acrescida correção monetária, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no. 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973).

4. No caso concreto, a União alegou a ocorrência de prescrição, preliminar de mérito prejudicial à pretensão. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, portanto.

5. Remessa necessária conhecida em parte e desprovida. Apelação da União desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001247-91.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELIO GOMES DE MACEDO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

APELADO: CELIO GOMES DE MACEDO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001247-91.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELIO GOMES DE MACEDO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

APELADO: CELIO GOMES DE MACEDO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a restituição de imposto de renda retido na fonte pagadora de aposentadoria complementar, proporcionalmente às contribuições vertidas na vigência da Lei Federal n.o 7.713/88.

A r. sentença (ID 3501555 – fls. 387/391-verso e ID 3501556 – fls. 412/413; 419 e 424) julgou o pedido inicial procedente, em parte, para determinar a restituição dos valores retidos nos cinco anos anteriores a 1o de julho de 2015. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação.

Nas razões de apelação (ID 3501556 – fls. 404/409), a União Federal sustenta o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 19, da Lei Federal n.o 10.522/2002.

Apelação do autor (ID 3501556 – fls. 429/437), na qual aponta a interrupção da prescrição, em decorrência de ação coletiva, e requer a alteração dos critérios de atualização do indébito.

Contrarrazões (ID 3501557 – fls. 458/462 e 465/471).

Sentença submetida a reexame necessário.

É o

Inteiro teor:
715/1197)

5001247-91.2018.4.03.6106

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal LEILA PAIVA MORRISON

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – REPETIÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO COLETIVA: INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA: CONDENAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL MANTIDA.

1. O ajuizamento da ação coletiva ocorreu em 13 de abril de 2005. Mais de dez anos depois, o autor optou pela propositura de ação ordinária, individual e autônoma. Nesse contexto, não se operou a interrupção do prazo prescricional em decorrência daquela ação.

2. Não se trata de mera execução individualizada de título judicial referente à ação coletiva, até porque não há prova de que a coisa julgada eventualmente produzida naquela ação teria algum alcance sobre os interesses do autor – seja por causa da limitação territorial expressa na r. sentença lá exarada, seja por ter a pretensão do autor nascido somente em julho de 2009 (data da mais remota retenção do imposto de renda sobre os resgates efetuados).

3. Ao indébito apurado, deve ser acrescida correção monetária, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no. 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973).

4. No caso concreto, a União alegou a ocorrência de prescrição, preliminar de mérito prejudicial à pretensão. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, portanto.

5. Remessa necessária conhecida em parte e desprovida. Apelação da União desprovida. Apelação do autor parcialmente provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001247-91.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELIO GOMES DE MACEDO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

APELADO: CELIO GOMES DE MACEDO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001247-91.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELIO GOMES DE MACEDO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

APELADO: CELIO GOMES DE MACEDO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

Trata-se de ação destinada a viabilizar a restituição de imposto de renda retido na fonte pagadora de aposentadoria complementar, proporcionalmente às contribuições vertidas na vigência da Lei Federal n.o 7.713/88.

A r. sentença (ID 3501555 – fls. 387/391-verso e ID 3501556 – fls. 412/413; 419 e 424) julgou o pedido inicial procedente, em parte, para determinar a restituição dos valores retidos nos cinco anos anteriores a 1o de julho de 2015. Condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios, a serem fixados em liquidação.

Nas razões de apelação (ID 3501556 – fls. 404/409), a União Federal sustenta o descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 19, da Lei Federal n.o 10.522/2002.

Apelação do autor (ID 3501556 – fls. 429/437), na qual aponta a interrupção da prescrição, em decorrência de ação coletiva, e requer a alteração dos critérios de atualização do indébito.

Contrarrazões (ID 3501557 – fls. 458/462 e 465/471).

Sentença submetida a reexame necessário.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5001247-91.2018.4.03.6106

RELATOR: Gab. 19 - DES. FED. FÁBIO PRIETO

APELANTE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, CELIO GOMES DE MACEDO

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

APELADO: CELIO GOMES DE MACEDO, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELADO: BRUNO RIBEIRO GALLUCCI - SP189477

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

A senhora Juíza Federal Convocada LEILA PAIVA:

A questão de mérito foi excluída da contestação e da insurgência recursal, em face do Parecer PGFN/CRJ 2.139/2006.

Neste ponto, a remessa necessária não será conhecida, nos termos do artigo 19, §2o, da Lei Federal n.o 10.522/2002.

*** Inocorrência de interrupção da prescrição***

O ajuizamento da ação coletiva ocorreu em 13 de abril de 2005 (ID 3501547 – fls. 181/186).

Mais de dez anos depois, o autor optou pela propositura de ação ordinária, individual e autônoma.

Nesse contexto, não se operou a interrupção do prazo prescricional em decorrência daquela ação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em caso análogo:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ADEQUAÇÃO AOS NOVOS TETOS DO RGPS INSTITUÍDOS PELAS ECS 20/1998 E 41/2003.

(...)

7. No que diz respeito à prescrição, o aresto recorrido não destoa da orientação desta Corte Superior de que, nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da Ação Individual.

8. Nesse cenário, conquanto interrompido pela Ação Coletiva o prazo prescricional relativo à discussão do fundo de direito, a opção da parte em iniciar e dar sequência à Ação Ordinária Individual, posteriormente ao ajuizamento da Ação Coletiva e antes de seu trânsito em julgado, torna o feito individual processualmente autônomo e independente do litígio coletivo, fato esse que desloca o termo inicial da prescrição das prestações vencidas para o momento do ajuizamento da Ação Ordinária Individual.

9. Recursos Especiais não conhecidos, e condenadas as partes ao pagamento de honorários recursais correspondentes a 10% (dez por cento) sobre a verba sucumbencial fixada na origem, observando-se eventual concessão do benefício da Justiça Gratuita deferida nos autos.

(REsp 1787847 / CE, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019)

Ademais, não se trata de mera execução individualizada de título judicial referente à ação coletiva, até porque não há prova de que a coisa julgada eventualmente produzida naquela ação teria algum alcance sobre os interesses do autor – seja por causa da limitação territorial expressa na r. sentença, seja por ter a pretensão do autor nascido somente em julho de 2009 (data da mais remota retenção do imposto de renda sobre os resgates efetuados).

*** Critérios de atualização monetária***

Ao indébito apurado, deve ser acrescida correção monetária, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no. 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973).

*** A verba honorária ***

A Lei Federal no. 10.522/02:

Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre: (...)

II - matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal Superior do Trabalho e do Tribunal Superior Eleitoral, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda;

§ 1o. Nas matérias de que trata este artigo, o Procurador da Fazenda Nacional que atuar no feito deverá, expressamente: (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)

I - reconhecer a procedência do pedido, quando citado para apresentar resposta, inclusive em embargos à execução fiscal e exceções de pré-executividade, hipóteses em que não haverá condenação em honorários; ou (Incluído pela Lei no 12.844, de 2013)

No caso concreto, a União alegou a ocorrência de prescrição, preliminar de mérito prejudicial à pretensão.

A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, portanto.

A jurisprudência:

"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - TESE DOS "CINCO MAIS CINCO" - LEI COMPLEMENTAR 118/2005 - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE NOS ERESP 644.736/PE - PRIMEIRA SEÇÃO RATIFICOU ENTENDIMENTO - PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 19, § 1o, DA LEI 10.522 /02 - NÃO-INCIDÊNCIA.

(...)

3. Quanto à condenação ao pagamento da verba honorária, temos que, em face do art. 19, § 1o, da Lei 10.522 /2002 (com a redação dada pela Lei 11.033/2004), o entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que, em havendo reconhecimento expresso pela procedência do pedido pela Fazenda Nacional, não haverá a condenação em honorários advocatícios.

4. Na hipótese, a Fazenda Nacional impugnou a questão referente à prescrição, sendo correta a condenação em honorários advocatícios

5. Recurso especial provido."

(REsp 1137591 / RS, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 08/02/2010, RJP vol. 32 p. 118)

Considerado o trabalho adicional realizado pelos advogados, em decorrência da interposição de recurso, os honorários devem ser majorados em 1% (um por cento) do valor fixado em liquidação, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Por tais fundamentos, conheço em parte da remessa necessária e, na parte conhecida, nego-lhe provimento. Nego provimento à apelação da União. Dou parcial provimento à apelação do autor.

É o voto.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – REPETIÇÃO – INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO POR AÇÃO COLETIVA: INOCORRÊNCIA – CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DO INDÉBITO – VERBA HONORÁRIA: CONDENAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL MANTIDA.

1. O ajuizamento da ação coletiva ocorreu em 13 de abril de 2005. Mais de dez anos depois, o autor optou pela propositura de ação ordinária, individual e autônoma. Nesse contexto, não se operou a interrupção do prazo prescricional em decorrência daquela ação.

2. Não se trata de mera execução individualizada de título judicial referente à ação coletiva, até porque não há prova de que a coisa julgada eventualmente produzida naquela ação teria algum alcance sobre os interesses do autor – seja por causa da limitação territorial expressa na r. sentença lá exarada, seja por ter a pretensão do autor nascido somente em julho de 2009 (data da mais remota retenção do imposto de renda sobre os resgates efetuados).

3. Ao indébito apurado, deve ser acrescida correção monetária, de acordo com os critérios estabelecidos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, sendo que, a partir da vigência da Lei Federal no. 9.065/95, incide unicamente a Taxa Selic (REsp 1112524/DF, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/09/2010, DJe 30/09/2010, no regime de que tratava o artigo 543-C, do Código de Processo Civil de 1973).

4. No caso concreto, a União alegou a ocorrência de prescrição, preliminar de mérito prejudicial à pretensão. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve ser mantida, portanto.

5. Remessa necessária conhecida em parte e desprovida. Apelação da União desprovida. Apelação do autor parcialmente provida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação da União, deu parcial provimento à apelação do autor e conheceu em parte da remessa necessária e, na parte conhecida, negou-lhe provimento , nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.